Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727902-54.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA RECORRIDO: YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “ALTERAÇÃOUNILATERAL DO CURSO PARA UNIDADE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVIDO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00). RECURSO conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. A situação sob análise se refere a obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, em decorrência de alteração do polo presencial pela instituição de ensino. 1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que a recorrente é aluna no curso de Psicologia na unidade de Taguatinga-DF; que em 18/7/2024, as matérias do 2o semestre/2024 foram alocadas para a unidade em Goiânia-GO, de forma unilateral, submetendo a recorrente a provas presenciais naquela cidade. 1.2. Sentença. O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a recorrida à obrigação de confirmar a matrícula da recorrente no curso de Psicologia na unidade de Taguatinga-DF, sem ônus adicionais, sob pena de multa diária. 1.3. Recurso. A autora pretende a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 138,90), referente às passagens para Goiânia, e morais (R$7.000,00), em razão da perda do tempo útil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a conduta da instituição de ensino enseja a reparação por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Afigura-se abusivo o remanejamento da matrícula para unidade em outro estado da federação, sem comunicado prévio e sem oportunizar ao aluno a possibilidade de alteração; demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se à recorrida indenizar o dano material devidamente comprovado e o dano moral sofrido pela recorrente. 4. Dano material. A recorrente comprovou a realização de provas em Goiânia/GO, na data de 23/11/2024, e a compra de um bilhete rodoviário (Goiânia – Brasília); portanto, a despesa de R$59,77 deverá ser indenizada pela recorrida. 5. Dano moral. Incidência da Teoria do Desvio Produtivo. A aluna buscou solução administrativa durante o 2o semestre/2024 para reverter sua matrícula para a unidade do Distrito Federal, sem sucesso, e necessitou se deslocar para Goiânia apenas para as avaliações semestrais, que poderiam ser facilmente realizadas na unidade próxima à sua residência. 6. Quantum fixado. Em observância ao critério bifásico - analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), a indenização deverá ser fixada em R$ 3.000,00. Precedentes: Acórdãos 1959989 e 1203172. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$59,77, de indenização por danos materiais, e de R$3.000,00, de compensação por danos morais, atualizados conforme consignado no voto. Sem condenação em custas e honorários.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 207 da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter reformado a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$59,77, de indenização por danos materiais, e de R$3.000,00, de compensação por danos morais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores da rescisão contratual e, por consequência do dever de restituição inerente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 21 de outubro de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal